Tribunal: STF
Processo: RE 85349
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. O DIES A QUO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO SÓ E A DATA QUE CONSTA DA SENTENÇA, QUANDO, NESSA MESMA
DATA, E ELA PUBLICADA EM AUDIENCIA, PARA A QUAL ESTEJAM INTIMADOS OS
ADVOGADOS DAS PARTES. INEXISTINDO ESSA AUDIENCIA, E, NÃO OBSTANTE,
SE CONSIDERANDO COMO DIES A QUO A DATA QUE CONSTA DA SENTENÇA,
VIOLAM-SE O INCISO I DO ARTIGO 237 E O PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 242,
AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.